Tribunal: TCU
Processo: 016.351/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Realizar o projeto intitulado " Programação Artística Teatro Palácio Avenida", que visa contratar grupos de teatro, dança e música instrumental e clássica para se apresentarem no Teatro. O projeto propõe levar os alunos da rede pública de ensino para assistirem espetáculos, uma vez por mês, com o objetivo de formação de plateia. (no da TCE no sistema: 343/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1533/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.351/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Para O Incentivo da Cultura e Entretenimento (01.401.022/0001-26); Leandro Knopfholz (XXX.068.529-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.